Tribunal: TJES
Processo: 5021665-13.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021665-13.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: KARIM RIBEIRO CHEQUER
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL AFASTADAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5021665-13.2023.8.08.0024

Recorrente: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

Recorrida: KARIM RIBEIRO CHEQUER

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 8318535).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
ilegitimidade passiva, ao argumento de que constitui uma empresa de intermediação entre a empresa de transporte e o consumidor/usuário, não possuindo qualquer responsabilidade com o serviço de transporte prestado pelas empresas parceiras;
b)
o reconhecimento da preliminar de ausência de interesse de agir;
c)
inexistência de ato ilícito pela recorrente ou falha na prestação de serviço;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado na sentença a título de danos morais.

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque a recorrente, por integrar a cadeia de prestadores de serviço (plataforma de fretamento com empresas de transporte), responde objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º).

Vejamos o seguinte aresto a respeito do tema:

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – I- Sentença de procedência – Apelo da ré
Buser
– II-
Ré
Buser
que é uma plataforma de fretamento, onde um grupo de pessoas se une dividindo o valor do fretamento de uma viagem, sendo que a ré
Buser
é quem freta os ônibus com alguma empresa de transporte para realizar os trajetos desejados
– Autora que adquiriu a passagem diretamente da ré
Buser
– Legitimidade passiva reconhecida – Preliminar afastada." "TRANSPORTE RODOVIÁRIO – IMPEDIMENTO DE EMBARQUE –
RESPONSABILIDADE

SOLIDÁRIA
– DANOS MORAIS – I-
Ré
Buser
que intermediou a compra e venda das passagens rodoviárias de ônibus de propriedade da ré Grecco – Embora o impedimento de embarque não tenha sido efetuado pela ré
Buser
, evidente sua
responsabilidade

solidária
pelos danos causados à autora, eis que atuou como fornecedora em cadeia dos serviços contratados, conforme arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º, e 34, todos do CDC.

[.
..]

(TJSP, Apelação Cível nº 1019177-13.2022.8.026.0405, Relator Salles Vieira, Osasco, Órgão Julgador 24ª Câmara de Direito Privado, data do julgamento: 22/06/2023, data da publicação: 22/06/2023).

Em sendo assim, não pode ser afastada a responsabilidade da parte recorrente, na medida em que ocorreu a sua intermediação no negócio, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Outrossim, também não merece acolhimento a preliminar de ausência de interesse processual (modalidade interesse de agir) por inexistência de tentativa de solução extrajudicial, isto porque de acordo com entendimento sedimentado no E. Superior Tribunal de Justiça, a ausência de prévio requerimento administrativo não configura falta de interesse processual, porque o acesso ao Poder Judiciário não está condicionado ao prévio exaurimento da via administrativa, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/88 (AgRg no REsp n° 1.190.977/PR, 2 a T., Min. Mauro Campbell Marques, DJ 28/09/2010).

No que tange ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se é devido à parte recorrida indenização por danos extrapatrimoniais em razão da alegada falha na prestação de serviço pela recorrente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que não se encontram presentes os pressupostos necessários para o reconhecimento da responsabilidade civil em seu desfavor, pois somente poderia responder por eventual falha referente à intermediação digital (problemas sistêmicos e/ou tecnológicos da plataforma, ou na própria intermediação), o que não se verifica no caso. Em sendo assim, por ausência de qualquer ato ilícito praticado, pugna pela improcedência do pleito indenizatório ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Ao analisar os autos, verifico que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95), isto porque restou devidamente comprovada a evidente falha na prestação de serviços por parte da recorrente e dos transtornos suportados pela parte recorrida, decorrentes da alteração unilateral do veículo e do tipo de assento contratado, a falha mecânica durante o transporte e o desembarque em local diverso do estabelecido.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Logo, é notória a responsabilidade da parte recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Quanto aos danos morais, tem-se que o episódio em cotejo acarretou à parte recorrida transtornos que não podem ser considerados como mero dissabor, haja vista que foi surpreendida com a deficiente prestação do serviço disponibilizado pela empresa recorrente.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 3.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)